Tribunal: TJMT
Processo: 1039414-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039414-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TASSIA PASCHOIOTTO SCHEIFER - CPF: 007.569.511-19 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário virtual de 16 a 19 de setembro de 2024. DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. relator para dar PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, a fim de reformar a decisão monocrática quanto aos efeitos financeiros, os quais devem incidir a partir da citação, mantendo-a nos demais termos. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – LAUDO ATESTA O DIAGNÓSTICO INCAPACITANTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO ENQUADRAMENTO NA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA REQUERIDA – AUTO-APLICABILIDADE DO BENEFÍCIO – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA OFICIAL

– MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA – APRECIADOS PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO - SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Reclamante, viúva pensionista de servidor público estadual, tenente militar, Carlos Henrique Scheifer, o qual foi
assassinado
em 13/05/2017, e por via de consequência desencadeou danos psicológicos à reclamante, conforme laudo médico elencando diversas moléstias como CID F 33.2 – Transtorno Depressivo Recorrente; CID F.41.1 – Ansiedade Generalizada; CID F 43.0 – Transtorno Agudo pós evento traumático; CID F 43.1 – Estado de “Stress” Pós Traumático, que conjuntamente acarretam quadro de
alienação mental
, e a
enquadram no rol taxativo

do art. 213 da Lei complementar n° 04/1990
. Motivo da ação requerendo o enquadramento na alíquota respectiva e direito ao ressarcimento dos descontos realizados a título de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, requerendo a restituição do valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizados, observando a alíquota de 11% sobre o que superar o dobro do limite máximo até 09/08/2021, quando publicada LC 700/2021, e após essa data a alíquota de 14%, sobre o excedente ao limite, que foi descontado sem observar o teto do RGPS.

2.

Tendo sido deferido tal pleito em decisão monocrática (id. 211998184), acarretando o presente agravo pela Fazenda pública. Contudo, em que pese as razões recursais da Reclamada, ao argumento de que a reclamante não passou por perícia médica oficial do órgão e que não se enquadra no
rol taxativo da Lei 7.713/88, em seu art. 6o, inciso
XIV,
e
art. 2o, §4o da lei complementar estadual 202/2004, aduzindo que a autora não possui provada inaptidão ao trabalho
. Verifico que não assiste razão.

3.

A moléstia descrita como alienação mental, nos termos da Lei n. 7.713/88, é inespecífica, pois não possui um CID próprio e definido, haja vista que,
in casu
, a Autora fora diagnosticada, enquadrando-se nos CIDs F33-2 (transtorno depressivo recorrente), CID F-41.1 (ansiedade generalizada), CID F-43-0 (transtorno agudo pós-eventi

traumático) e o CID F.43-1 (estado de estres pós-traumático), devendo, portanto, ser diagnosticada como pessoa portadora de alienação mental.

4.

Com efeito, trata-se de doenças mentais que, associadas em conjunto, e conforme consta do laudo médico, ensejam e autorizam afirmar a existência de alienação mental (id. 211403390), caracterizada por sequelas de evento traumático sofrido em 13/05/2017(assassinato de seu esposo), a reclamante não consegue executar qualquer atividade inclusive de subsistência (trabalho).

5.

Com efeito, o enquadramento previdenciário exige e decorre, unicamente, da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial, restando comprovada a moléstia grave, tem direito o enfermo de invocar a seu favor o disposto no art. 6o, inc. XIV da Lei 7.713/88, os quais preenchidos os requisitos, é autoaplicável, e a exigência de realização de perícia por órgão oficial revela-se como mero trâmite burocrático, o qual deve ser superado.

6.

Conforme entendimentos:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – INSENSÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADO POR INVALIDEZ – PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – DIREITO A ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E A ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APLICAÇÃO DA LEI No 7.713/88, ART. 6o, XIV E § 21, DO ART. 40, DA CF/88 – PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL DOS PAGAMENTOS ANTERIORES AOS 05 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE DO ESTADO AOS DESCONTOS DO PERÍODO POSTERIOR A 01/01/2015 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – LAUDO ATESTA O DIAGNÓSTICO INCAPACITANTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO REQUERIDA – AUTO-APLICABILIDADE DO BENEFÍCIO – MERO TRÂMITE BUROCRÁTICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Considerando que esta ação foi ajuizada após a vigência da LC no 118/2005, estão prescritos todos os pagamentos anteriores aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (ajuizada em 15/03/2018 – Id. 7175591).

Quanto à isenção prevista na Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem portadores de moléstias graves, nos casos e nas condições previstas.

Compulsando os autos, nota-se que foi realizada perícia médica concluindo que o Recorrente é portador da enfermidade CID I50.0 - Cardiopatia Grave (Id. 7175595), aposentado por invalidez desde 14/02/2012.

Com efeito, a isenção do IRPF exige e decorre, unicamente, da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial (artigo 30 da Lei 9.250/1995), segundo decidiu o Superior Tribunal de Justiça, é impositivo à Administração.

Dessa feita, restando comprovada a moléstias graves, tem direito o enfermo de invocar a seu favor o disposto no art. 6o, inc. XIV da Lei 7.713/88.

Ainda, nota-se que é incontroverso que houve o desconto a maior do benefício previdenciário, em detrimento do que estipula o artigo 40, §18 e 21, da Constituição Federal, de modo que tal valor deve ser restituído em favor do contribuinte, sendo dispositivo autoaplicável, existindo vários julgados acerca do tema, sem maiores problemas.

A propósito:

“TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOPJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1013319-45.2017.8.11.0000 IMPETRANTE: GREGORIA LICICHI MENDIOLA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO Número do Protocolo: 1013319-45.2017.8.11.0000Data de Julgamento: E M E N T AMANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR REFORMADO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 6o, XIV DA LEI No 7.713/88 – SEGURANÇA CONCEDIDA.1. “[...] O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (art. 40, §18 da CRF), porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional n° 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40, da CRF, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Diante de perícia oficial realizada constatando que o aposentado é inválido, tendo em vista ser portador de enfermidade denominada alienação mental, inconteste a isenção do desconto relativo ao imposto de renda nos termos do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88. [...]” (TJMT MS 19749/2016, DES. MÁRCIO VIDAL). 2. Segurança concedida. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018)”

“MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROVENTOS DA APOSENTADORIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – INCIDÊNCIA – VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – APLICAÇÃO DO ART. 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40,§18, da CF). Porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional no 47/05, que acrescentou o § 21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (TJMT MS 131031/2015, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)”

Outrossim, a isenção da contribuição previdenciária, preenchido os requisitos, é autoaplicável, e a exigência de um pedido para tal revela-se como mero trâmite burocrático, o qual deve ser superado.

Visando evidenciar maior clareza, acrescento que o Imposto de renda retido que merece restituição, refere-se aos meses de março/2013 e abril/2013, e a contribuição previdenciária de março/2013 a dezembro de 2014.

Saliento, ainda, que o período - 12/2012 a 02/2013 requerido pelo autor na inicial - anterior a março/2013 estão prescritos (05 anos da interposição da ação) e o período posterior a dezembro/2014, ou seja, 01/01/2015, o ESTADO DE MATO GROSSO é parte ilegítima para restituição.

Logo, a sentença singular que condenada a Reclamada a restituir em favor da parte reclamante o valor do Imposto de renda retido e à contribuição previdenciária abaixo do dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, referente ao período de março/2013 a dezembro/2014, é inteligível.

Manutenção da sentença em todos os termos.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

Primeiramente, observa-se que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a repetição do indébito tributário, contados da extinção do crédito tributário, consoante previsto no art. 168, caput e inciso I, do CTN.

No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação o entendimento é que para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, § 1o, do CTN.

Conclui-se, portanto, que a questão relacionada à forma de cálculo do prazo prescricional encontra-se superada.

Considerando que esta ação foi ajuizada após a vigência da LC no 118/2005, estão prescritos todos os pagamentos anteriores aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (ajuizada em 15/03/2018).

Portanto, prescrição do período de dezembro/2012 a fevereiro/2013.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.

Não compete a Estado de Mato Grosso restituir o valor pretendido pelo desconto da contribuição previdenciária, tendo em vista que a Lei Complementar no 560/2014, dispõe sobre a criação do Mato Grosso Previdência – MTPREV, sendo esta, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, entidade autárquica, com personalidade jurídica própria, e dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Logo, o MTPREV possui autonomia administrativa e financeira, motivo pelo qual deve responder, isoladamente, por questões relacionadas ao desconto do imposto de renda de período posterior a 01/01/2015 (art. 57 – LC 560/2014).

Assim, correta sentença monocrática que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso referente à restituição da contribuição previdenciária com restituição a partir de janeiro/2015, uma vez que este é responsável apenas até dezembro/2014.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC, no qual ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Patrícia Ceni

Juíza de Direito - Relatora

(N.U 1000579-18.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

7.

A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, não deve ser alterada.

8.

A parte agravante (parte reclamada) requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamante) manifestou pelo improvimento do agravo mantendo a decisão de primeiro grau.

9.

No caso não há qualquer azo à reforma da decisão.

10.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

11.

Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

12.

Decisão monocrática mantida.

13.

Agravo Interno conhecido e improvido.

14.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados.

15.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

Colenda Turma,

Com a devida vênia, entendo de forma divergente do e. relator com relação aos efeitos financeiros, fazendo constar meu voto nos termos que seguem.

Quanto ao direito da Agravada, entendo perfeitamente comprovado, sendo o laudo médico colacionado ao feito suficiente para delimitar a alíquota e a base de cálculo estabelecidas no artigo 2o, IV, da Lei 202/2004, alterada pela Lei 700/2021.

Frisa-se, ainda, que a condição de saúde da Agravada foi devidamente analisada e acolhida para fins de isenção de IR pela 3a Turma Recursal no Recurso Inominado n. 1035250-91.2023.8.11.0001.

De outro lado, imperioso ajustar os efeitos financeiros atinentes ao direito reconhecido neste feito, os quais, diferentemente da isenção do imposto de renda que opera efeitos desde a constatação da enfermidade, devem incidir a partir da citação da autarquia previdenciária, pelos motivos que passo a expor.

Analisando detidamente os autos, verifico que foi alegado pela parte agravante, em sede de contestação, a necessidade de ser estabelecido termo inicial para a implementação da alteração do desconto previdenciário pleiteado, cuja tese merece guarida.

De início, deve-se pontuar que a concessão de benefícios previdenciários prescinde de provocação da respectiva autarquia, como bem delineado no julgamento do Tema 350 pelo Supremo Tribunal Federal, com exceção de casos de revisão, restabelecimento ou manutenção, salvo se depender de análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração e, ainda, nos casos em que o entendimento quanto à postulação do segurado é notoriamente manifestado em sentido contrário pelo ente público.

Cita-se trecho do voto do Ministro Barroso na análise do tema 350:

“Esta é a interpretação mais adequada ao princípio da separação de Poderes. Permitir que o Judiciário conheça originariamente de pedidos cujo acolhimento, por lei, depende de requerimento à Administração significa transformar o juiz em administrador, ou a Justiça em guichê de atendimento do INSS, expressão que já se tornou corrente na matéria.”

A fim de sanear as ações em andamento quando do julgamento do tema citado, foi fixada fórmula de transição, estabelecendo-se, para todos os efeitos legais, a data do início da ação como data de entrada do requerimento.

O Tema 660 do STJ, firmou entendimento nos moldes do Pretório Excelso quanto à necessidade do requerimento administrativo prévio, salvo as exceções já citadas.

Ora, como bem salientado pelo STF na discussão do tema mencionado, a autarquia previdenciária deve ser informada de situações novas que demandem a revisão do benefício, para, a partir de então, implementar as melhorias solicitadas.

Por óbvio, deverá o ente administrativo agir de ofício nos casos em que tenha conhecimento da situação modificativa que possa interferir no benefício previdenciário, posto que tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, salvo se depender de análise de matéria de fato ainda não levado ao seu conhecimento, que é o caso dos autos.

Quanto à aplicação dos temas mencionados aos processos envolvendo direito previdenciário cujo polo passivo seja autarquia estadual, não há óbice, diante da interpretação analógica das regras de direito previdenciário referentes ao regime geral, as quais devem ser ponderadas também na análise dos regimes próprios de previdência.

Frisa-se que, independentemente do regime, se próprio ou geral, ou, ainda, da autarquia, se estadual ou federal, a aplicação dos temas supracitados é pacífica no âmbito do direito previdenciário, conforme jurisprudência do STJ e de outros tribunais estaduais:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO NA ESFERA

ADMINISTRATIVA PARA CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO
DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITO QUE NÃO SE SATISFAZ PELO

REQUERIMENTO DE READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE GOIÁS PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno em face de decisão monocrática do então Relator, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, que deu provimento ao Recurso Especial, sob o fundamento de que o requerimento
administrativo
formulado por servidora pública estadual para readaptação de função satisfaz a exigência do STF para o ajuizamento de ação judicial para concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, pois o
benefício
especificado, quando do requerimento
administrativo,
é desinfluente, visto que cabe à Administração Pública conceder ao segurado a melhor prestação a que faz jus.

2. Por ocasião do julgamento do RE 631.240/MG - Tema
350
de sua repercussão geral, o STF fixou a tese de que é necessário demonstrar, nas ações previdenciárias, a existência de prévio requerimento
administrativo,
a fim de caracterizar o interesse de agir, condição para o ajuizamento da demanda judicial. Após, a Primeira Seção desta Corte alinhou sua jurisprudência ao referido entendimento, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.369.834/SP, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC - Tema
660
.

3. Na hipótese dos autos, como constatou o Tribunal local, a servidora pública estadual, ora agravada, requereu a readaptação da função, que foi concedida e já expirada. E, antes do acionamento da esfera judicial, não apresentou requerimento
administrativo
para que lhe fosse concedido o
benefício
previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, e, assim, sequer foi submetida à perícia médica, requisito imprescindível para a concessão do
benefício
previdenciário postulado. Por tal razão, como se trata de ação ajuizada após 3.9.2014, inviável provocar diretamente o Judiciário para obter a concessão do
benefício
previdenciário, visto que não se comprova qualquer resistência da administração pública estatual.

4. Nesse cenário, não restou configurado o interesse processual para buscar a concessão de uma tutela previdenciária, visto que, antes da apreciação e indeferimento do pleito na esfera administrativa, não há falar em pretensão resistida por parte do ente estatal, sendo indispensável que a servidora seja submetida à avaliação administrativa para análise de seu quadro de saúde, conforme entendimento sedimentado do STF e do STJ.

5. Ademais, não há como se aferir se as circunstâncias fáticas apreciadas pelo ente estatal quando do remoto requerimento
administrativo
para readaptação da função correspondem à realidade fática necessária ao deferimento do
benefício
de aposentadoria por invalidez, de modo a permitir a dispensa do prévio requerimento ao acionar o Judiciário, haja vista que dependeria do reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ.

6. Assim sendo, as razões recursais apresentadas pelo Estado de Goiás merecem acolhimento, a fim de que seja mantido o acórdão de origem que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ser a parte autora carecedora de ação, por falta de interesse de agir.

7. Agravo Interno do Estado de Goiás provido para não conhecer do Recurso Especial, mantendo, na íntegra, o acórdão de origem. (STJ. Resp 1649721/GO Rel. Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 08/06/2021, Dje 14/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL
.
SERVIDORA PÚBLICA
.
MUNICÍPIO DE SOROCABA
.
APOSENTADORIA ESPECIAL
.

1.
Ilegitimidade passiva
. Inocorrência. Tanto o Município quanto a FUNSERV são partes legítimas para a presente ação.
Preliminar afastada
.

2. Interesse de agir da parte que, mesmo inativa, requer o reconhecimento de seu direito à aposentadoria especial. Ausência de prévio requerimento administrativo. O STF, no julgamento do Tema no 350, firmou o entendimento de que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo para que se postule judicialmente a concessão de benefício previdenciário não ofende o art. 5o, XXXV, da Carta Magna, exceto quando o posicionamento da administração pública for notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Situação que se enquadra na exceção prevista no referido julgado.
Preliminar afastada
.

3.
Cercamento de defesa
. Inocorrência. Valoração da prova pelo Magistrado. Perícia apresentada suficiente para formar o seu convencimento.

4. Averbação de tempo de serviço prestado em atividade insalubre para fins de aposentadoria especial.
Possibilidade
. Conjunto probatório a amparar a pretensão.
Laudo pericial conclusivo
. Omissão legislativa no tocante à regulamentação do art. 40, § 4o, III, da CF. Aplicação, por analogia, do disposto no art.
57
da Lei Federal no
8.213
/91. Entendimento firmado pelo STF (
MI no 721-7/DF
) e pelo C. Órgão Especial desta Corte (MI 168.151-0/5-00). Reconhecimento de que a autora trabalhou de forma ininterrupta e habitual em atividade especial, por mais de 25 (vinte e cinco) anos, conforme previsto na lei, fazendo jus à conversão do benefício previdenciário a ela concedido, bem como ao recálculo dos proventos, desde quando preenchidos os requisitos legais.

5. Sentença reformada em parte.

6. Recursos do Município e FUNSERV não providos e recurso da Autora provido em parte. (TJ/SP, 1033486-35.2019.8.26.0602, Rel. Osvaldo de Oliveira, julgado em 10/05/2024, Dje 10/05/2024)

Menciona-se, ainda, a Súmula vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal, que afiançou o uso da analogia das regras do regime geral da previdência social aos regimes próprios, no que couber e em caso de ausência de norma específica.

Resta patente que não há impedimento para a aplicação do entendimento dos tribunais superiores quanto aos efeitos legais de concessão ou revisão de benefícios previdenciários aos servidores públicos, cujos regimes comungam dos mesmos princípios e regras basilares.

Pois bem. O cerne da questão abarca o momento em que os efeitos financeiros deverão repercutir, devendo haver retroação no momento em que a Administração tomou ciência do fato novo, no caso, da doença incapacitante.

Assim, percebe-se que o STF utilizou o termo
a quo
como a propositura da demanda judicial a fim de solucionar situação transitória frente às ações em andamento quando da discussão do Tema 350, contudo, quanto às demandas propostas após o julgamento dos temas citados, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segue pacífico no sentido de que, na ausência de requerimento administrativo, deve prevalecer a data a citação como termo inicial para concessão de benefícios previdenciários.

Desta forma, entende o STJ que o laudo pericial não pode servir de base para definir o início dos efeitos financeiros decorrentes da doença incapacitante, tendo somente o condão de orientar o livre convencimento judicial quanto ao reconhecimento da moléstia.

No caso dos autos, consta que a Agravada foi diagnosticada com a doença reconhecida como incapacitante na data de 16/11/2017, porém, somente trouxe à tona a patologia com a distribuição do processo, ou seja, aos 02/08/2023, não havendo qualquer demonstração de que tenha cientificado a autarquia previdenciária quanto à necessidade de corrigir a base de cálculo e respectiva alíquota do desconto previdenciário em momento anterior.

Em que pese o caso se amolde às hipóteses em que não há exigência de prévio requerimento administrativo, pois o pleito posto nos autos, embora aborde fato novo desconhecido pela parte adversa, colide com o entendimento notório da Administração, deve-se ter a cautela de observar os efeitos legais atinentes ao direito alegado, cujo marco inicial deve ser a ciência do ente público.

Neste sentido, é pacífico o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E
PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO
-DOENÇA.
TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 148, e-STJ): "O termo inicial deve ser mantido como o dia da juntada do
laudo pericial
aos autos, ou seja, 15 de setembro de 2014 (fl. 63), pois foi somente nesta data que se tomou conhecimento da efetiva consolidação da moléstia e consequentemente da existência de incapacidade laborativa, tendo em vista que não recebeu nenhum benefício
previdenciário
ou acidentário anteriormente".

2. Todavia, é firme a orientação do STJ de que o
laudo pericial
não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o
laudo pericial
serve tão somente para nortear o convencimento do juízo quanto à existência do pressuposto da incapacidade para a concessão de benefício (AREsp 380.162, Ministro Gurgel de Faria, DJe 23/3/2017). 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o benefício de auxílio
-doença,
obtido judicialmente, deve ser pago a partir da data do requerimento administrativo e, na sua ausência, da data da citação válida da Autarquia. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual merece reforma.

5. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.831.866/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019, DJe de 11/10/2019.)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO
-DOENÇA.
O LAUDO PERICIAL NÃO PODE SER UTILIZADO PARA FIXAR O
MARCO INICIAL
DA AQUISIÇÃO DE DIREITO A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DECORRENTES DE MOLÉSTIA
INCAPACITANTE
.

TERMO
INICIAL
: DATA DA
CITAÇÃO
NA AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO.

1. O benefício de auxílio
-doença,
concedido judicialmente, deve ser concedido a partir da data do requerimento
administrativo
e, na sua ausência, na data da
citação
válida da Autarquia.

2. É firme a orientação desta Corte de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo
inicial
de aquisição de direitos, servindo, tão somente, para nortear o convencimento do Juízo quando à existência do pressuposto da incapacidade para a concessão do benefício.

3. Recurso Especial do Segurado provido para fixar o termo
inicial
do benefício na data do requerimento
administrativo
.

(REsp 1.475.373/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 8/5/2018 ).

De outro lado, cumpre esclarecer que o Tema 1124 do STJ não se aplica à situação descrita nos autos, visto que não se amolda à repercussão geral abordada por aquele sodalício, que trata da divergência nos casos em que há prévio requerimento administrativo, contudo, leva-se ao crivo do Poder Judiciário fato novo não ventilado à autarquia, casos em que será decidido se os efeitos financeiros devem decorrer do pleito formulado junto ao ente previdenciário ou da citação da ação judicial.

Pelas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO AGRAVO INTERNO
, para reformar a decisão monocrática quanto aos efeitos financeiros, os quais devem incidir a partir da citação, mantendo-a nos demais termos.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024